Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada contrariedade ao princípio da dialeticidade, se o Apelante indica as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da sentença apelada.
2. Torna-se despicienda a discussão sobre a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, pois o cumprimento de sentença foi apresentado em nome dos próprios servidores públicos, individualmente considerados, não havendo na inicial qualquer menção sobre a atuação do referido sindicato na qualidade de substituto processual. Afigura-se, assim, correta a r. sentença ao considerar necessária a apresentação de procuração outorgada pelos exequentes ao advogado subscritor da petição inicial, nos termos do art. 104 do CPC.
3. Se os recorrentes atenderam à determinação de emenda à inicial, apresentando as procurações assinadas por nove dos dez exequentes, bem como o número de seus documentos pessoais de identificação, não subsiste o fundamento do indeferimento da inicial, razão pela a r. sentença deve ser revista.
4. Embora tenha transcorrido o prazo concedido na decisão de emenda à inicial, se a parte Autora procedeu ao cumprimento da decisão em prazo razoável e antes da prolação da sentença, o indeferimento da inicial revela-se desarrazoado e contrário à primazia do julgamento de mérito.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença.